Tribunal: TJSP
Processo: 1005478-81.2022.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Seguro. Ação de indenização. Sentença de Procedência. Apelo da ré. Relação de consumo caracterizada. Negativa de pagamento da indenização pela Seguradora, sob a alegação de que a escavadeira foi subtraída por meio de estelionato, modalidade não coberta pela apólice da Apelada. Descabimento. Cláusula que exclui a cobertura somente para a hipótese de estelionato cometido por funcionários do

Ementa:
Seguro. Ação de indenização. Sentença de Procedência. Apelo da ré. Relação de consumo caracterizada. Negativa de pagamento da indenização pela Seguradora, sob a alegação de que a escavadeira foi subtraída por meio de estelionato, modalidade não coberta pela apólice da Apelada. Descabimento. Cláusula que exclui a cobertura somente para a hipótese de estelionato cometido por funcionários do segurado ou seus prepostos. Ausência de elementos que apontem a configuração dos crimes que sustentam a denegação do seguro. Comprovação do furto. Indenização securitária devida, nos termos da apólice. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.